Tribunal: STF
Processo: AR 1255
Classe: AR
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-05
Data de publicação: 2001-04-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. DECISÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL.
Para o conhecimento da ação rescisória neste Tribunal
 é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo STF, tenha
efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer
acolhendo-a quer repelindo-a .
A não apreciação no acórdão
rescindendo, da questão concernente ao mérito da causa, em face da
impossibilidade técnica do reexame de prova e da análise de matéria
de fato, torna evidente a ausência da competência originária desta
Suprema Corte para rescindir o acórdão proferido no Recurso
Extraordinário.
Não cabe, entretanto, remeter os autos ao Tribunal
 de Justiça porque a inicial afronta apenas o acórdão do RE.
Ação
rescisória não conhecida e arquivada.